Tribunal: CARF
Processo: 37324.000538/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.000538/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MARCOS JACINTO CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO
EXIGIDO.
O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde, no mínimo, a quarenta por
cento do valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de requerimento de restituição, tendo em vista a retenção de
11% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços, prevista no art. 31 da Lei
8.212/1991.
De acordo com despacho decisório (e-fl. 212-213), o requerimento foi indeferido
pelas seguintes razões:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.000538/2007-56
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.000538/2007-56

Constatamos que a requerente não declara em GFIP/SEFIP contribuições
previdenciárias devidas sobre retirada de pro-labore do titular. Notificada através da
Intimação no 0052/2011, não comprovou a retirada pro-labore. Por tratar-se de empresa
de construção civil não possui contabilidade regularmente escriturada. Não comprova
ter recolhido os valores não retidos sobre as notas fiscais no 202 e 205, cujos serviços
foram prestados a pessoa física. Pela apresentação incompleta de informações,
concluímos pelo não reconhecimento do direito à restituição pleiteada.

Ciência do despacho no dia 30/09/2011, conforme aviso de recebimento (AR - e-
fl. 214).

Manifestação de inconformidade (e-fls.215) na qual o sujeito passivo alega que:
 O despacho foi recebido antes do fim do prazo para apresentação dos
documentos;
 As GFIP incorretas foram revisadas;
 Possui escrituração por livro-caixa;

Manifestação julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 318-321. Ementa:
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CONTRIBUINTE SEM
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO
CIVIL. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXIGIDO. INDEFERIMENTO.
Na ausência de escrituração contábil, o valor da remuneração da mão de obra utilizada
na execução de obra de construção civil deve corresponder no mínimo a quarenta por
cento do valor dos serviços constante da nota fiscal, sob pena de indeferimento de valor
retido.

Ciência do acórdão em 14/12/2012, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 324).

Recurso (e-fls. 327) apresentado em 11/01/2013, no qual o recorrente alega que:
 Foi revogada a IN no 03/2005
 Os serviços prestados foram realizados em 2002, ano em que a IN não
havia sido publicada;
 Os recolhimentos foram realizados conforme a Lei 9.711/1998.

É o relatório.
Voto
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.000538/2007-56

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Requerimento de restituição – Valor da remuneração da mão de obra
Em síntese, a restituição pleiteada pelo contribuinte, conforme requerimentos e-
fls. 4 e está relacionada aos seguintes valores/competências:
Competência
Valor retido/recolhido
Valor compensado em GFIP
Restituição pleiteada
01/2002
918,50
443,07
475,43
02/2002
781,00
404,33
376,67
02/2002
110,00
-
110,00
03/2002
1.518,00
504,30
1.013,70
03/2002
33,00
-
33,00
06/2002
649,00
594,30
54,70
07/2002
768,90
602,70
166,20
10/2002
641,68
160,76
480,92
11/2002
460,39
132,15
328,24

Destaque-se que, em relação aos valores de R$ 110,00 e R$ 33,00, recolhidos nas
competências 02/2002 e 03/2002, alegou o então impugnante que são referentes a pagamentos
indevidos, oriundos de serviços prestados pelo titular da empresa a pessoa física, cujo
recolhimento no código 2631 estava incorreto, pois não houve retenção. No entanto, note-se
também que há notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica (e-fls. 207-208).
O pedido de restituição desses valores foi formalizado sob o número de processo
37324.001724/2007-11, anexado ao presente por conta das competências semelhantes.

A DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório, tendo em vista que o
valor da remuneração da mão de obra utilizada na construção civil, no período, não alcançava o
mínimo de 40% do valor dos serviços constante das notas fiscais. Das GFIPs (e-fls. 221-300) e
notas fiscais (e-fls. 11-30 e 207-208) relativas às competências, se extrai:

Competência
No Notas Fiscais
Valor dos Serviços
40% Valor Serviços
Remuneração (GFIP)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.000538/2007-56

01/2002
196-200
8.350,00
3.340,00
1.586,00
02/2002
201-204
8.100,00
3.240,00
1.469,48
03/2002
205-209
14.100,00
5.640,00
2.252,23
06/2002
218
5.900,00
2.360,00
2.139,08
07/2002
220; 222
6.990,00
2.796,00
1.712,09
10/2002
228; 230-231
5.833,61
2.333,44
688,09
11/2002
233-234
4.185,39
1.674,15
631,20

A decisão de piso foi fundamentada no art. 427 da Instrução Normativa SRP no
3/2005:
Art. 427. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.

Veja-se que, especificamente, o recorrente se insurge apenas contra esse
específico ponto, sustentando que a IN SRP no 03 foi revogada pela IN RFB no 971/2009, bem
como não havia sido publicada na data da prestação dos serviços (2002).
Veja-se, portanto, que não há contestação quanto ao procedimento da DRJ em, ao
verificar que o contribuinte não possuía escrituração contábil, calcular o que seria minimamente
devido pela empresa, a partir de piso das remunerações fixado pelo valor das notas fiscais.
Reconhece, portanto, estar sua mão de obra subestimada, o que já se verificava da não inclusão
dos pró-labore nas GFIP originais.
Também não houve protesto, em sede recursal, quanto ao tratamento em conjunto
do presente processo com o de no 37324.0017214/2007-11.
Desse modo, resta somente destacar o limite mínimo da remuneração é previsto
em normativos infralegais ao menos desde 2000, portanto sendo aplicável em qualquer data que
se considere, seja a da prestação dos serviços, a do pedido de restituição ou da decisão que
indeferiu o direito creditório. Destaque-se o histórico dessa previsão:
IN DC/INSS no 18/2000:
Art. 53. É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo correspondente à
remuneração, a incidir sobre o valor dos serviços da nota fiscal, fatura ou recibo.
Art. 54. A contratada que esteja contratualmente obrigada a fornecer material para a
execução da obra ou dispor de equipamento mecânico próprio ou de terceiros para a
execução dos serviços, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, deverá
discriminar na nota fiscal, fatura ou recibo o valor do serviço e do material ou
equipamento, sendo que a remuneração corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por
cento) do valor dos serviços, devendo a empresa, quando da fiscalização, comprovar a
regularidade e exatidão dos valores discriminados.

IN INSS-DC 69/2002:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.000538/2007-56

Art. 74 – É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo correspondente à
remuneração a incidir sobre o valor dos serviços da Nota Fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
Art. 75 – A contratada que esteja contratualmente obrigada a fornecer material para a
execução da obra ou que disponha de equipamento mecânico próprio ou de terceiros
para a execução dos serviços, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente,
deverá discriminar na Nota Fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços o
valor do serviço e do material ou do equipamento, sendo que a remuneração
corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços, devendo a
empresa, quando da fiscalização, comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
discriminados.

IN INSS/DC 100/2003:
Art. 441. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde, no mínimo, a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
Art. 442. Havendo previsão contratual de fornecimento de material, ou de utilização de
equipamentos, ou de ambos, na execução dos serviços contratados, o valor dos serviços
contido na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços deverá ser apurado na
forma prevista no art. 619, observado o disposto no art. 623.

IN SRP 03/2005:
Art. 427. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
Art. 428. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material, ou de utilização de
equipamentos, ou de ambos, na execução dos serviços contratados, o valor dos serviços
contido na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços deverá ser apurado na
forma prevista no art. 601, observado o disposto no art. 605.

IN RFB no 971/2009:
Art. 336. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a 40% (quarenta por cento)
do valor dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços.
Art. 337. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material, ou de utilização de
equipamentos, ou de ambos, na execução dos serviços contratados, o valor dos serviços
contido na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços deverá ser
apurado na forma prevista no art. 451, observado o disposto no art. 455.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.000538/2007-56

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital